Tribunal: TJDFT
Processo: 0702352-31.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. RETORSÃO IMEDIATA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrado que a ré agiu de forma livre e consciente com a vontade de ofender a vítima em virtude de sua cor/raça, movida por sentimento relacionado à cor da pele da vítima, estando presente o dolo específico de aviltar a honra subjetiva do ofendido, deve o ofensor responder pelo crime tipificado no art. 140, § 3o, do CP.
2. Mesmo que houvesse prova de a vítima ter provocado a ré, como ela própria afirmou, não seria proporcional reagir a tal “provocação” com uma injúria qualificada.
3. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.